Tribunal: STF
Processo: ARE 788161
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Administração pública indireta. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Determinação de produção de provas para avaliar se houve contratação precária de trabalhadores para a mesma função de aprovados no certame público. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmula nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.